Tribunal: TJMT
Processo: 1015644-80.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015644-80.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), NATANAEL MORAIS CAMPOS - CPF: 077.028.101-06 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 582.015.721-49 (VÍTIMA), JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 046.247.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
1. NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT. TESE NÃO CONHECIDA.
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
3. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO.
5.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIABILIDADE. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.

É inviável debater a negativa de autoria em Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus,
que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento (Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT).

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, quando idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis,
sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.1
In casu,
restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, pois, aparentemente, ele é o executor indireto do crime de tentativa de latrocínio, além de haver nos autos, indícios de que ele integra organização criminosa.

3.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos, pois no caso, há possível envolvimento de liderança em organização criminosa.

4.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF).

5.

Não há como substituir a prisão preventiva, por medida cautelar dela diversa, se nenhuma das cautelares previstas em lei se mostra adequada para subsidiar a investigação policial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Natanael Morais Campos,
contra ato do
MM. Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães/MT
., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque, acolhendo a representação da autoridade policial, lhe
decretou a prisão preventiva
à conta da suposta autoria do crime de
Latrocínio na Modalidade Tentada

(art. 157, §3º c.c art. 14 ambos do CP).

Alega-se, em síntese, que o paciente
não teve participação na empreitada criminosa,
em especial porque ele não foi preso em flagrante delito e a vítima disse que
“(...) eram dois os agentes que cometeram o crime, e os reconheceu, e esses dois agentes já estão presos (...)”
.

Além disso, ressaltou-se a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; e, que a prisão cautelar representa ofensa ao princípio da presunção de inocência (Id. 174349153).

Anexou documentos (Id. 174349154 e seguintes).

A
liminar
foi
indeferida
(Id. 174721160)

As
informações judiciais
estão nos autos (Id. 175260153).

A ilustrada
PGJ,
lançou parecer pela
denegação
da ordem conforme
respectivo sumário que segue em transcrição:
(ID
176260652
),

“HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PELA DETERMINAÇÃO DE PRISÃO DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” Destaque original.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se do incluso procedimento investigatório que no dia 19.6.2023, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Sérgio de Oliveira Alves
e
João Paulo Campos da Silva
se deslocaram até o município de Nova Brasilândia, a pedido do paciente
Natanael Moraes Campos,
para efetuar o roubo do veículo, visando saldar uma dívida com
Natanael.

Consta ainda que ao chegarem à cidade de Nova Brasilândia,
Natanael,
passou as informações do local em que a vítima
Sérgio Ribeiro de Almeida
residia.

Em seguida,
Sérgio e João
foram até a casa de
Sérgio Ribeiro de Almeid
a e ficaram aguardando o momento oportuno, momento em que a vítima saiu da residência e foi abordado pelos increpados, que pediram para a vítima não revidar.

Todavia a vítima, partiu para cima deles, e nesse momento
Sérgio
efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o braço da vítima, na sequência efetuou outro disparo, que veio a falhar. Em seguida eles evadiram-se do local.

Após diligências dos policiais,
Sérgio e João

foram presos em flagrante (19.6.2023),
oportunidade em que relataram à guarnição da polícia que foram ao local para subtrair o veículo a pedido de
Natanael
.

Posteriormente, foi deferido pela autoridade judicial o pedido de representação da prisão preventiva do paciente.
(Id. 121075778- NU 1000931-28.2023.8.11.0024)

No dia 21.06.2023,
Natanael
pleiteou pela liberdade provisória, momento em que teve seu pedido
indeferido
pela autoridade acoimada coautora, sob fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública. Além disso, destacou-se que: “
Proceda-se com a inclusão do indiciado
NATANAEL MORAIS CAMPOS
no sistema, atentando-se que este encontra-se evadido. ” (Id. 121900693-
NU 1000931-28.2023.8.11.0024)

Sérgio de Oliveira Alves
e
João Paulo Campos da Silva
tiveram o feito foi desmembrado para os autos nº 1000980-69.2023.8.11.00024

e de
Natael Morais Campos
para os autos nº 1001289-90.2023.8.11.0024
(
Id. 122264859-NU. 1000980-69.2023.8.11.0024- 1º GRAU)

O mandado de prisão do paciente
não foi cumprido, estando Natanael em lugar incerto e desconhecido.

Feito esses breves apontamentos, passo ao exame do
writ.

Primeiramente, o impetrante sustenta que inexiste prova nos autos acerca da participação do Paciente no crime, contudo, o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta o enfrentamento fundado na tese de
negativa de autoria
, pois, a respectiva análise é estritamente meritória, e deve ser feita perante o juízo de origem, após audiência de instrução e julgamento.

Não bastasse, a princípio, entendo que há suficientes indícios de autoria delitiva, aptos a ensejar a investigação do Paciente, assim como sua prisão preventiva, mormente porque o corréu
Sergio de Oliveira Alves
afirmou em seu interrogatório perante a autoridade policial que possui uma dívida com a facção criminosa “Comando Vermelho” e, portanto, lhe ordenaram que matasse um homem com o apoio do paciente.

O corréu
Sérigo
prosseguiu narrando que assim, chegou ao Município de Nova Brasilândia/MT, encontrou-se com o paciente, que lhe mostrou qual era a residência da vítima. Depois disso, aguardou em uma residência, enquanto o paciente pegava o corréu
João
Paulo, para depois levá-los até a casa da vítima, ordenando que ali entrassem para matá-la. O corréu
Sergio
relatou, ainda, que o paciente era o responsável por lhes dar fuga após o crime. No entanto, após fugiram da residência da vítima, ligaram diversas vezes para o paciente, mas ele não atendeu.

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo, o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, destacou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente cometido e, também, porque o paciente se encontra foragido (Id. 174349188 - Pág. 75).

Assim, entendo que a gravidade do crime ressaltada pelo juízo de primeiro grau é capaz de ensejar a conclusão de necessidade da custódia por risco de abalo à ordem pública, demonstrando a
periculosidade do paciente,
que teria envolvimento com perigosa facção criminosa e, em razão disso, teria ordenado a prática criminosa, auxiliando os executores diretos do delito de Latrocínio tentado.

Outrossim, não se pode ignorar que, conforme ressaltado no decreto preventivo, a fuga do paciente é capaz de fundamentar a medida extrema de privação da liberdade.

Tais condutas merecem a imediata intervenção do Estado, a fim de afastar da sociedade indivíduos que adotam
comportamentos totalmente contrários ao ordenamento jurídico e ao senso comum

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)”

Além do mais, o decreto da prisão cautelar não constitui
afronta ao princípio da presunção de inocência
, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Por fim, importante
mencionar que, ainda que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis
do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018)
.

Quanto ao pleito de substituição de temporária por
medida cautelar diversa,
também não prospera.

A prisão temporária é prisão que visa subsidiar a investigação policial, o que não pode ser feito por nenhuma medida cautelar diversa.

Aliás, essa espécie de prisão em nada viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que, além de possuir prazo determinado, possui natureza diversa da prisão sanção, ou seja, não está atrelada ao regime prisional imposto em eventual condenação penal. Sobre o tema, este é o entendimento deste e. Tribunal:

“Se a decisão combatida está ancorada na indispensabilidade da medida para a colheita do material probatório pertinente à elucidação dos fatos em toda a sua extensão, não se pode falar, pelo menos por hora, em constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental. “Tendo a necessidade da prisão temporária sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas” [STJ, AgRg no HC n. 663.109/PE]”. (N.U 1008637-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Posto isso,
conheço parcialmente
da ordem, e na parte conhecida, em
consonância
com o parecer ministerial, presentes os elementos autorizadores e justificadores da custódia cautelar e, não vislumbrando o propalado constrangimento ilegal suscitado,
denego-a
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023